Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719711-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENA KATUANA DA SILVA AGRAVADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Inclua-se os demais réus da ação originária no polo passivo do presente recurso. Após, intime-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora